Tribunal: TRF3
Processo: 5001383-92.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
172/775)

5001383-92.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001383-92.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: GEOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO WILD - SP188771-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE TRANSAÇÃO DE DÉBITOS. ADESÃO. IMPEDIMENTO. TRANSAÇÃO RESCINDIDA HÁ MENOS DE 2 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a recorrente aderir à transação tributária nos termos do Edital PGDAU 11/2025, sem a restrição imposta pelo § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020.

- A autoridade coatora indeferiu o pedido de adesão da ora recorrente, com fundamento no art. 4o, § 4o, da Lei 13.988/2020.

- No caso, a parte agravante afirma, em sua petição inicial, que a última parcela do parcelamento anterior foi paga em 30/5/2025 (ID 477144184)

- Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001383-92.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: GEOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO WILD - SP188771-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA, em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando a adesão à transação tributária nos termos do Edital PGDAU 11/2025.

Alega a agravante, em síntese, que a vedação que impede nova adesão à transação tributária por dois anos após rescisão de acordo anterior, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei 13.988/2020, não se coaduna com a Constituição ao ser aplicada de forma automática e inflexível, pois não promove a arrecadação, amplia o passivo fiscal e gera prejuízos econômicos ao Estado. Aduz que a rescisão do parcelamento anterior decorreu de dificuldades financeiras, sem má-fé ou fraude, e que a negativa inviabiliza a continuidade de suas atividades e seu retorno ao SIMPLES Nacional. Sustenta que há alternativas menos gravosas previstas no próprio regime jurídico da transação tributária.

Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA, em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando a adesão à transação tributária nos termos do Edital PGDAU 11/2025.

Alega a agravante, em síntese, que a vedação que impede nova adesão à transação tributária por dois anos após rescisão de acordo anterior, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei 13.988/2020, não se coaduna com a Constituição ao ser aplicada de forma automática e inflexível, pois não promove a arrecadação, amplia o passivo fiscal e gera prejuízos econômicos ao Estado. Aduz que a rescisão do parcelamento anterior decorreu de dificuldades financeiras, sem má-fé ou fraude, e que a negativa inviabiliza a continuidade de suas atividades e seu retorno ao SIMPLES Nacional. Sustenta que há alternativas menos gravosas previstas no próprio regime jurídico da transação tributária.

Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, "para para que à Agravante seja permitida, de forma imediata, a adesão ao acordo via Transação Tributária, mesmo que dentro do período de vedação de 02 (dois) anos inserto no art. 14, III, do Edital PGDAU 2/2024, conforme previsto no Edital PGDAU 11/2025 para, enfim, regularizar sua situação fiscal e, ato contínuo, retornar ao SIMPLES NACIONAL, cujo prazo expira-se em 31-01-2026" (ID 351649313)

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pretende a recorrente aderir à transação tributária nos termos do Edital PGDAU 11/2025, sem a restrição imposta pelo § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020.

A autoridade coatora indeferiu o pedido de adesão da ora recorrente, com fundamento no art. 4o, § 4o, da Lei 13.988/2020, que apresenta a seguinte redação:

“§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.”

No caso, a parte agravante afirma, em sua petição inicial, que a última parcela do parcelamento anterior foi paga em 30/5/2025 (ID 477144184)

Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC).

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE TRANSAÇÃO DE DÉBITOS. ADESÃO. IMPEDIMENTO. TRANSAÇÃO RESCINDIDA HÁ MENOS DE 2 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a recorrente aderir à transação tributária nos termos do Edital PGDAU 11/2025, sem a restrição imposta pelo § 4o do art. 4o da Lei 13.988/2020.

- A autoridade coatora indeferiu o pedido de adesão da ora recorrente, com fundamento no art. 4o, § 4o, da Lei 13.988/2020.

- No caso, a parte agravante afirma, em sua petição inicial, que a última parcela do parcelamento anterior foi paga em 30/5/2025 (ID 477144184)

- Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão